Tribunal: TJMT
Processo: 1025590-72.2020.8.11.0003
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025590-72.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (RECORRENTE), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), GENARO NOVAIS RODRIGUES - CPF: 255.197.308-22 (RECORRIDO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1025590-72.2020.8.11.0003

Origem:

Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):

BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Recorrido(s):

GENARO NOVAIS RODRIGUES

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

02/09/2021

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDADO CREDITADO EM CONTA DE TERCEIROS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – ATO ILÍCITO AFASTADO – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Uma vez que o recorrido não demonstrou a responsabilidade da empresa pelo boleto fraudado, o caso espelha clara culpa exclusiva da consumidora, não incorrendo a instituição financeira em qualquer ato ilícito.

Não é possível responsabilizar a recorrente, tendo em vista que não deram causa aos fatos narrados na ação.

Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural nos seguintes termos:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados à exordial para o fim de
DECLARAR
a inexigibilidade do débito, bem como a quitação do boleto, objeto da presente, devendo a parte reclamada abster-se de efetuar a inscrição do nome da parte autora nos órgãos restritivos de crédito, unicamente em razão do débito discutido, sob pena de incorrer no cometimento do crime de desobediência;

A Recorrente, em suas razões recursais, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido da inicial.

A recorrida, em contrarrazões, requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Quanto à preliminar de necessidade de concessão do efeito suspensivo ao recurso, resta a mesma afastada, posto que não há execução provisória nem comprovação de dano irreparável à parte recorrente.

Sem mais preliminares, passo ao julgamento do mérito.

Da análise dos autos, tenho que assiste razão à Recorrente.

Ora, da própria leitura da inicial, verifica-se que o recorrido narra que entrou em contato com o que acreditava tratar-se de canal de atendimento da empresa, no dia 13 de Julho de 2020, objetivando a quitação do valor total do financiamento.

Ocorre que o recorrido negociou as parcelas de seu financiamento por meio de WhatsApp com um estelionatário, não demonstrando onde foi fornecido o número, se estava disponível em algum site, se recebeu por e-mail ou por meio de ligação.

A conversa juntada não está completa e nem mesmo na sequência, sendo recortes. Ainda assim, é possível notar que o recorrido informa o CPF, número de parcelas pagas e modelo do carro.

Ora, em posse de tais informações, o recorrido auxiliou o estelionatário, tendo por fim depositado o valor da suposta negociação em uma conta em nome de pessoa física.

Ainda, nota-se que o valor pago de R$ 10.000,00 é muito inferior ao devido, sendo 37 parcelas de R$ 874,99, totalizando R$ 32.374,63.

Por fim, o número do contrato informado na conversa de WhatsApp não corresponde com o contrato que o recorrido possuía cópia. Vejamos:

Portanto, não é possível responsabilizar a recorrente, tendo em vista que não deu causa aos fatos narrados, pois não foi causadora dos danos que o recorrido relatou.

O recorrido não foi diligente ao não consultar o Banco sobre a idoneidade do boleto e por fim transferir um valor onde constava como beneficiário um terceiro, pessoa física, ao invés de BV Financeira.

Desta feita, muito embora se trate de relação de consumo, incide sobre o caso a excludente de responsabilidade inerente à culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, § 3°, II do CDC.

Saliento que, somente com a versão da parte autora, não podem as instituições financeiras serem obrigadas a baixar um contrato sem o devido pagamento.

Assim, tenho por afastado a existência de ato ilícito por parte da instituição financeira sendo a improcedência da demanda medida a se impor no presente caso.

Neste mesmo sentido já foi decidido anteriormente nos recursos n° 1000354-40.2021.8.11.0050, n° 1037427-33.2020.8.11.0001 e ainda n° 1009735-39.2020.8.11.0040.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivos e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC,
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Sem condenação em custas e honorários, nos moldes do art. 55 da Lei no 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021